Tribunal: TJES
Processo: 0000385-21.2020.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECRETO LEGISLATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO PREFEITO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Decreto Legislativo n° 012/2020, fundamentando-se nos pareces prévios emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, pela Comissão de Finanças e Comissão de Constituição e Justiça, bem como considerando a sessão ordinária da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte realizada em 16/07/2020, entendeu pela
“Reprovação da Prestação de Contas do chefe do Executivo Municipal, referente ao exercício de 2016[...]”.

2. É assente o entendimento de que
“
Por mandamento constitucional, a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. E que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver (CF, § 1º do art. 31)”
(TJES, Agravo de Instrumento: 5001115-74.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

3. Em que pese seja facultativo o convite do prefeito pela Comissão de Finanças na oportunidade do julgamento de suas contas, em observância ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, foi oportunizado ao apelante apresentar defesa prévia e defesa oral, bem como foi intimado do julgamento das contas, inexistindo cerceamento e ofensa às garantias constitucionais correlatas.

4. Inexiste qualquer vício na emissão do parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, juntamente ao parecer emitido pela Comissão de Finanças, em observância ao Regimento Interno.

5. Não há ilegalidades no procedimento impugnado, tendo em vista que transcorreu regularmente, sem qualquer vício que o macule, observadas as formalidades legais e devidamente motivados os pareceres emitidos.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória/ES _________ de _____________________ de ________

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000385-21.2020.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UBALDO MARTINS DE SOUZA e outros

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECRETO LEGISLATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO PREFEITO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Decreto Legislativo n° 012/2020, fundamentando-se nos pareces prévios emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, pela Comissão de Finanças e Comissão de Constituição e Justiça, bem como considerando a sessão ordinária da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte realizada em 16/07/2020, entendeu pela
“Reprovação da Prestação de Contas do chefe do Executivo Municipal, referente ao exercício de 2016[...]”.

2. É assente o entendimento de que
“
Por mandamento constitucional, a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. E que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver (CF, § 1º do art. 31)”
(TJES, Agravo de Instrumento: 5001115-74.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

3. Em que pese seja facultativo o convite do prefeito pela Comissão de Finanças na oportunidade do julgamento de suas contas, em observância ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, foi oportunizado ao apelante apresentar defesa prévia e defesa oral, bem como foi intimado do julgamento das contas, inexistindo cerceamento e ofensa às garantias constitucionais correlatas.

4. Inexiste qualquer vício na emissão do parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, juntamente ao parecer emitido pela Comissão de Finanças, em observância ao Regimento Interno.

5. Não há ilegalidades no procedimento impugnado, tendo em vista que transcorreu regularmente, sem qualquer vício que o macule, observadas as formalidades legais e devidamente motivados os pareceres emitidos.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória/ES, 17 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id. 15547140) proferida pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte, nos autos da ação anulatória ajuizada por Ubaldo Martins de Souza em desfavor da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, na qual o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o apelante em custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (a) deve ser reconhecida a nulidade do Decreto Legislativo nº 012/2020, que culminou na desaprovação de suas contas enquanto prefeito municipal, diante da existência de irregularidades insanáveis no julgamento; (b) a validade do julgamento das contas, mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, está condicionada à observância do devido processo legal e das garantias constitucionais correlatas, o que não foi observado; (c) o Regimento Interno da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte prevê o rito a ser adotado para a prestação de contas pelo Chefe do Poder Executivo; (d) a elaboração do parecer referente à prestação das contas é de competência exclusiva da Comissão de Finanças, enquanto caso dos autos foi apresentado parecer prévio pela Comissão de Constituição e Justiça; (e) restou ausente Relator designado para emitir parecer prévio, o que denota ilegalidade; (f) os pareceres emitidos são incompletos, visto que não foram expostos os votos emitidos pelos vereadores, além de que carece de fundamentação adequada.

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça no Id. 16143563, pela não intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória, em que se buscava o reconhecimento da nulidade do Decreto Legislativo nº 012/2020, que rejeitou as contas de sua gestão como prefeito referente ao exercício de 2016, ao argumento de que o ato legislativo padece de vícios que comprometem a validade do julgamento realizado pela Câmara Municipal.

Nesse passo, o Decreto Legislativo n° 012/2020 (fls. 27), fundamentando-se nos pareces prévios emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, pela Comissão de Finanças e Comissão de Constituição e Justiça, bem como considerando a sessão ordinária da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte realizada em 16/07/2020, entendeu pela
“Reprovação da Prestação de Contas do chefe do Executivo Municipal, referente ao exercício de 2016, como Gestor, de responsabilidade do Ex-Prefeito Municipal, Sr. Ubaldo Martins de Souza”.

De plano, consigno o entendimento de que
“
Por mandamento constitucional, a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. E que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver (CF, § 1º do art. 31)”
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001115-74.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

No caso dos autos, a despeito das alegações do apelante, verifica-se que o procedimento impugnado não apresenta vícios capazes de ensejar a nulidade pretendida.

Por sua vez, o artigo 288, §1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, prevê que
“
A Comissão de Finanças examinará e emitirá parecer sobre a prestação de contas, concluindo, obrigatoriamente, por projeto de decreto legislativo, aprovando ou não as referidas contas;
§ 1º - A comissão
poderá
, por deliberação de seus membros, convidar o Prefeito ou ex-Prefeito para apresentar suas alegações, quando do exame de suas contas”.

Assim, em que pese ser facultativo o convite do prefeito para apresentar suas alegações, vislumbro dos autos (Id. 15547137) que foi oportunizado ao apelante apresentar defesa prévia e defesa oral, bem como foi intimado do julgamento das contas, oportunizada a constituição de advogado para sua defesa. Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa e ofensa às garantias constitucionais correlatas.

Por seu turno, o artigo 40 do Regimento Interno prevê que
“
À comissão de constituição e justiça e redação,
compete:
1. Opinar sobre o aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa das proposições: [...] III. Examinar o aspecto jurídico ou constitucional de matéria que lhe seja submetida em consulta pelo Presidente da Câmara, pelo Plenário
ou por qualquer outra comissão
, ou ainda, em razão de recurso previsto neste regimento”.

Inexiste
, portanto, qualquer vício na emissão do parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, juntamente ao parecer emitido pela Comissão de Finanças, bem como não se sustenta a tese de “ausência de relator designado” e “ausência de motivação”, visto que foi examinada adequadamente a prestação de contas realizada pelo apelante, sem ocasionar-lhe prejuízo, em observância ao Regimento Interno da Câmara Municipal.

Nesse sentido, conforme reconhecido nos autos do Agravo de Instrumento n° 5002460-75.2020.8.08.0000, julgado por esta 1
a
Câmara Cível, “
Na ata da sessão restou consignado todo o trâmite processual, todos os argumentos do agravante, o parecer do TCEES e os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, seguindo-se a discussão com a participação do agravante, que promoveu defesa oral e, ao final, a Câmara Municipal concluiu, por maioria de votos, pela rejeição das contas que prestou pelo exercício do cargo de Prefeito do Município de Bom Jesus do Norte, relativas ao ano de 2016”.

Ademais,
“
A participação da Comissão de Constituição e Justiça e Redação no processo legislativo em questão resumiu-se a emitir parecer idêntico ao da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, decorrendo que tal parecer não causou qualquer prejuízo ao agravante, pois independentemente dele, a Câmara Municipal dispunha das informações necessárias para realização da sessão de julgamento das contas”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002460-75.2020.8.08 .0000, Relator: HELIMAR PINTO, 1ª Câmara Cível).

Não estão configuradas, portanto, ilegalidades no procedimento impugnado e violação às garantias constitucionais, tendo em vista que transcorreu regularmente, sem qualquer vício que o macule, observadas as formalidades legais e devidamente motivados os pareceres emitidos.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
,
a fim de manter a sentença por seus próprios fundamentos. Majoro os honorários advocatícios fixados para o montante de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), em observância ao artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.